Tribunal: TJSP
Processo: 1008893-86.2018.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Contrato de Empréstimo – Extinção do feito sem resolução de mérito, por inépcia da petição inicial - Insurgência genérica da autora - Ausência de impugnação específica dos fundamentos da r. sentença – Não preenchimento dos requisitos art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008893-86.2018.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
apelante ANTONIO PEREIRA GOMES, é apelado AGIPLAN FINANCEIRA S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008893-86.2018.8.26.0533 -Voto no 3592
2
Apelação 1008893-86.2018.8.26.0533
Apelante: Antonio Pereira Gomes
Apelada: Agiplan Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Juíza: Eliete de Fátima Guarnieri
Comarca: Santa Bárbara D'Oeste 3a Vara Cível
Voto n. 3592
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
Contrato de Empréstimo
Extinção do feito sem
resolução de mérito, por inépcia da petição inicial -
Insurgência genérica da autora - Ausência de impugnação
específica dos fundamentos da r. sentença
Não
preenchimento dos requisitos art. 1.010, II e III, do Código
de Processo Civil Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação (fls. 28/44) contra sentença (fls. 23/25), cujo
relatório se adota, que em ação revisional de contrato bancário (contrato de
empréstimo pessoal) proposta por Antonio Pereira Gomes em face de Agiplan
Financeira S/A, Crédito, Financiamento e Investimento, julgou extinta a ação, sem
resolução de mérito, nos termos dor art. 303, §§2o e 3o e 485, inciso IV do Código de
Processo Civil.
Recorre o autor, alegando em síntese, que “mesmo estando protegido
pelo ordenamento jurídico, o Apelante viu sua pretensão ser julgada improcedente”
(sic, fls. 31). Defende a aplicação dos princípios do Código de Defesa do
Consumidor ao contrato bancário, inclusive com a inversão do ônus da prova.
Propugna pela revisão das “altas taxas de juros, comissão de permanência e taxas
extras cobradas pelo apelado”. Forte nessas premissas, postula pela reforma da
sentença, para que seja reconhecida a abusividade dos juros, tarifas e demais
encargos contratuais.
O recurso é tempestivo e prescinde de preparo, pois a apelante é
beneficiária da Justiça Gratuita (fl. 28).
Ausentes as contrarrazões (fls. 49).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008893-86.2018.8.26.0533 -Voto no 3592
3
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Deveras, em sua apelação, o autor discorreu genericamente acerca da
necessidade de revisão das cláusulas contratuais, por reputar serem abusivas,
alegando que houve a cobrança de “altas taxas de juros, comissão de permanência e
taxas extras cobradas pelo apelado”.
Tais argumentos, per se, sem impugnação específica e expressa à
fundamentação disposta na r. sentença se mostram insuficientes para conhecimento
da apelação.
Com efeito, como é cediço, para conhecimento do recurso, é
imprescindível que a parte ataque, especificamente, os fundamentos da r. sentença.
No caso concreto, verifica-se que o apelante não enfrentou o decisum
recorrido que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, em razão da inépcia da
petição inicial, agindo como se a sentença não existisse nos autos. Limitou-se o
apelante, todavia, a abordar temas relativos à cobrança de taxas e encargos eivados
de ilegalidade e abusividade, que não foram objeto do pronunciamento judicial
impugnado.
Ora, não restam dúvidas de que a apelação, tal como apresentada pelo
apelante, não foi capaz de impugnar especificamente os argumentos que levaram ao
decreto de inépcia da petição inicial. A irresignação genérica, carecedora de
fundamentação, não leva ao conhecimento do apelo.
Nesse sentido:
“Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008893-86.2018.8.26.0533 -Voto no 3592
4
admissibilidade, se deixa o apelante de atacar especificamente os
fundamentos da sentença em suas razões recursais, conforme
disciplina o art. 514, II, do CPC, caracterizando a deficiente
fundamentação do recurso.” (Resp 620558/MG, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, 2a Turma, j. em 24/5/2005, DJ de 20/6/2005, p.
212).
Ressalte-se que é ônus do recorrente a impugnação específica das
questões que pretende discutir, demonstrando efetivamente o eventual desacerto da
decisão guerreada, fato inocorrente à espécie. A esse respeito:
“4. Não conhecer. O relator deve inadmitir isto é, não conhecer o
recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou
extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. Inadmissibilidade é
gênero no qual se inserem as espécies recurso prejudicado e recurso
sem impugnação específica rigorosamente, portanto, bastaria alusão
à inadmissibilidade. Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já
não tem mais interesse recursal, haja vista a perda de seu objeto
enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de
requisito intrínseco de admissibilidade recursal). Recurso sem
impugnação específica é aquele que não enfrenta os fundamentos
invocados pela decisão recorrida (ausência de requisito extrínseco de
admissibilidade recursal).
E ainda arrematam os autores:
“O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir
o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do
recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso
por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, acaso
não sanado oportunamente (art. 932, parágrafo único, CPC). O art.
1.010, II e III, CPC, impõe ao recorrente o ônus de contrastar
efetivamente a sentença nas suas razoes recursais. Já se decidiu que 'ao
interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar
especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a
mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos
constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)'”.
(MARINONI,
Luiz
Guilherme;
ARENHART,
Sérgio
Cruz;
MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 3a ed.
São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, pp. 1.062 e 1.137)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008893-86.2018.8.26.0533 -Voto no 3592
5
Em caráter conclusivo, julgados desta C. 11a Câmara de Direito
Privado no mesmo sentido:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO (CONTRATO DE
FINANCIAMENTO) IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE
PEDIDO CERTO E DETERMINADO PRETENSÃO DE REFORMA
- NÃO CONHECIMENTO - Razões recursais que não combateram os
fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a discutir tese de
ocorrência ilegalidade e abusividade de encargos contratuais. Peça
recursal produzida de forma notoriamente genérica, restando clara a
violação ao art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil - Recurso
não
conhecido.
(Agravo
de
Instrumento
no
0013973-47.2012.8.26.0278, Rel. Walter Fonseca, j. 26/10/17)
Contrato bancário
Revisão e restituição dobrada de importâncias
cobradas a maior Sentença de procedência, em parte Apelação
sem ataque à fundamentação disposta na r. sentença
Ofensa ao
disposto no CPC, art. 514, II Recurso não conhecido. (Agravo de
Instrumento no 0039678-65.2013.8.26.0002, Rel. Gil Coelho, j.
07/04/2016)
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Sentença de
improcedência - Insurgência do autor
Razões dissociadas da
realidade dos autos e ausência de impugnação específica dos
fundamentos da r. sentença - Descumprimento do art. 1.010, II e III,
do Código de Processo Civil - RECURSO NÃO CONHECIDO.
(Agravo de Instrumento no 1062965-64.2018.8.26.0002, Rel. Renato
Rangel Desinano, j. 23/05/2019)
Desta forma, não se pode admitir que recurso absolutamente genérico,
que não especifique as razões do inconformismo em relação à r. sentença, seja objeto
de conhecimento por este Tribunal.
Assim, não preenchidos os requisitos do art. 1.010 do Código de
Processo Civil, notadamente os incisos II e III, o recurso não comporta
conhecimento.
Ante o exposto, pelo meu voto não conheço do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008893-86.2018.8.26.0533 -Voto no 3592
6
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator